Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONADO. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES SUSTADOS, FRAUDADOS E FURTADOS. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMA IDOSA. LEI 14.155/2021. AUMENTO DE PENA DE 1/3 (UM TERÇO) ATÉ O DOBRO. RELEVÂNCIA DO RESULTADO GRAVOSO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CORREÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. INTERFERÊNCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA.

1. Apelações criminais nas quais as Defesas pretendem a absolvição das recorrentes, com base na atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para isenção do pagamento de custas processuais e de pena fixada em dias-multa.

2. Nos crimes contra o patrimônio as declarações da vítima têm credibilidade quando se apresentam de forma coesa e se coadunam com as demais provas dos autos, sobretudo quando inexistentes quaisquer razões para o ofendido querer incriminar o acusado. Precedentes.

3. Na hipótese, restou provado que as apelantes obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima, pessoa idosa, utilizando-se de meio fraudulento: cheques sustados, fraudados e furtados oferecido em pagamento por aquisição/revenda de joias. Além disso, para tentar encobrir a fraude, uma das acusadas ainda praticou o delito de comunicação falsa de crime, dizendo ter sido vítima de terceira pessoa. Logo, não havendo dúvidas nos autos sobre a autoria e a materialidade delitiva, não se acolhe pedido absolutório.

4. A Lei no 14.155/2021, que alterou a redação do § 4o do artigo 171 do Código Penal, passou a viger em 27/05/2021, data posterior aos fatos descritos na denúncia. Por se tratar de novatio legis in mellius, deve retroagir para abarcar as condutas imputadas às recorrentes.

5. O juízo competente para analisar pedido de gratuidade de justiça é o juízo da execução da pena. De toda a forma, a hipossuficiência econômica não é capaz de isentar o condenado do pagamento da pena pecuniária fixada em dias-multa, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violar o princípio da legalidade. Por outro lado, a condição econômica do acusado deve ser levada em conta na fixação do valor correspondente a cada dia-multa, sendo o mínimo fixado à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.